Tribunal: TJDFT
Processo: 0747051-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO GRAVAME JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. DESNECESSIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o.
2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor.
3. Na hipótese, o banco preencheu todos os pressupostos legais para o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão: contrato assinado e notificação extrajudicial. Ainda, prestou os esclarecimentos solicitados pelo juízo.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.